Tribunal: TCU
Processo: 038.413/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17569/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo, com fundamento nos artigos 143, V, ' a ', 237, VII e parágrafo único, 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, dando-se ciência ao representante e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.413/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ogvig Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: Daniel Goulart (179.541/OAB-RJ) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.